Tribunal: TJDFT
Processo: 0724756-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXECUTADO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. A exceção de pré-executividade é via de defesa excepcional, sendo admitida apenas para discussão de matéria de ordem pública, quando há prova evidente da inviabilidade do processo executivo.
2. Se o exame da matéria deduzida no incidente requer dilação probatória, resta clara a inadequação da via eleita para a apreciação das questões suscitadas.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.